Tribunal: TJBA
Processo: 8000118-67.2020.8.05.0212
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000118-67.2020.8.05.0212

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTANA

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA MESSIAS DA SILVA BRANDAO

Advogado(s)
:
MARIANA MACIEL SOUZA RENOVATO

ACORDÃO

Direito administrativo e processual civil. Apelação cível. Julgamento antecipado da lide. Cerceamento de defesa. Não configuração. Provas suficientes. Progressão funcional. Requisitos legais comprovados.

A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (ii) estão presentes os requisitos legais para a concessão da progressão funcional pleiteada pela servidora municipal.

O julgamento antecipado da lide é cabível quando a matéria for eminentemente de direito ou quando, sendo de direito e de fato, os elementos probatórios constantes nos autos forem suficientes para a formação do convencimento do julgador.

As provas documentais juntadas aos autos são suficientes para o deslinde da causa, demonstrando o preenchimento dos requisitos legais para a progressão funcional da servidora, tornando dispensável a produção de prova oral. A conclusão de curso de especialização devidamente reconhecido pelo MEC, com carga horária de 420 horas, comprova o preenchimento dos requisitos previstos na legislação municipal para a progressão funcional por titulação.

A omissão da Administração Pública em regulamentar ou implementar direitos previstos em lei não pode ser utilizada como subterfúgio para negar sua concessão, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8000118-67.2020.8.05.0212; Recorrente: MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTANA Recorrido: MARIA MESSIAS DA SILVA BRANDÃO: ACORDAM os Desembargadores que integram a
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador, .